Tribunal: TJMT
Processo: 1016485-20.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C TUTELA DE URGENCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TER SUPORTADO PREJUÍZOS FINANCEIROS ANTE A DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO, ART. 373, I, CPC. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a transferência do veículo Modelo KA, marca: Ford, placa QBV 5685, Renavan: 01055808636, ao nome da reclamante LINA MARQUES DE SOUZA, no prazo de 15 (quinze) dias e condenou a Reclamada em R$ 5.000,00 a título de danos morais, julgando improcedente o pedido de lucros cessantes.
2. Pretensão recursal do Promovente, suscitando pelo deferimento dos lucros cessantes.
3. Extrai-se dos autos, juntada de print de tela de app uber id. 123851581, corresponde a ganho do filho da autora conforme e-mail juntado id. 123851584. Tais extratos não tem condão de comprovar prejuízo da autora que não pode litigar direito de terceiro.
4. Cediço que, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. No caso, a reclamante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos moldes do art. 373, I do CPC.
5. Nesse cenário fático-probatório dos autos, tem-se que a prova produzida é insuficiente para demonstrar de forma inequívoca de que o promovente, ora recorrente, teria prejuízo financeiro pela morosidade na transferência do bem.
6. Forçoso reconhecer, assim, que o autor não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito na forma do art. 373, I, do CPC, de modo que a sentença não merece reparo..
7. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016485-20.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORT
OLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LINA MARQUES DE SOUZA - CPF: 789.632.811-91 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RAMOS DO NASCIMENTO E VIEIRA LTDA - ME - CNPJ: 27.608.100/0001-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023